Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GRATONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/C LTDA – ME, JOSE MARIA GRATONE e SILVANA DA FONTOURA ROTHFELD GRATONE, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, opostos por BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, foi realizada transação entre as partes, tendo os recorrentes manifestado a perda de objeto recursal (ID 35512903). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. No caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto realizado acordo entre as partes na origem. Nesse sentido é o entendimento desta 4a Turma Cível, in verbis: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, quando, no processo de origem, foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1143072, 07063968720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 24 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006